Tribunal: TJPA
Processo: 0054089-88.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054089-88.2014.8.14.0301

APELANTE: RUBENS MENDES RABELO

APELADO: J C PIRES TAPECARIA LTDA ME

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/MARÇO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL – Nº 0054089-88.2014.8.14.0301

COMARCA: BELÉM/PA
.

AGRAVANTE: RUBENS MENDES RABELO
.

ADVOGADO: EDUARDO CARVALHO OAB/PA 8123
.

AGRAVADO: J C PIRES TAPEÇARIA LTDA ME
.

ADVOGADO: FLAVIA CRISTINA THAME M. DE OLIVEIRA OAB/SP 214309
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
. RE
PRODUÇÃO DAS RAZÕES DE MÉRITO EXPOSTAS NOS EMBARGOS. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Marciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL -

Nº 0054089-88.2014.8.14.0301

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: RUBENS MENDES RABELO

ADVOGADO: EDUARDO CARVALHO OAB/PA 8123

AGRAVADO: J C PIRES TAPEÇARIA LTDA ME

ADVOGADO: FLAVIA CRISTINA THAME M. DE OLIVEIRA OAB/SP 214309

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO (ID. 11165483) em EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO
interposto por
RUBENS MENDES RABELO
em face da decisão monocrática
(ID. 7564352)
de minha relatoria, a qual rejeitei aos Embargos de Declaração.

Em suas razões, alega o agravante, em síntese, que incorreu em grave vício de fundamentação, posto que “supostamente” não correspondeu às normas de fundamentação previstas no CPC/2015. (Id. 11165483).

Apresentadas as contrarrazões pelo improvimento do recurso (ID. 11387872).

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/ PA., 15 DE DEZEMBRO DE 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
. RE
PRODUÇÃO DAS RAZÕES DE MÉRITO EXPOSTAS NOS EMBARGOS. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o agravo interno.

Sem delongas, o presente agravo interno não comporta provimento.

Da análise dos autos, constato que se trata de mero inconformismo do agravante com decisão proferida em seu desfavor, posto que tenta rediscutir a matéria já apreciada na apelação e nos embargos de declaração, sem trazer qualquer argumento novo, motivo pelo qual deve ser mantida,
por seus próprios fundamentos.

Convém esclarecer que os embargos de declaração foram analisados e rejeitados ante a inocorrência
de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro materia
l alegados, mantendo ilesa a decisão monocrática proferida na apelação, pela manutenção da sentença recorrida
. Senão vejamos:

In casu,
o embargante sustenta que há
obscuridade
e
contradição

na decisão recorrida,
tendo em vista que não teria analisado devidamente, a alegada nulidade na fundamentação da sentença.

Pois bem. Cumpre-se esclarecer, que o STJ já firmou entendimento, que a contradição que viabiliza o acolhimento dos aclaratórios, é aquela interna, entre os fundamentos e conclusões da própria decisão, o que não se identifica
in casu
.

Para o Superior Tribunal de Justiça:
"a contradição remediável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador”

(EDcl no REsp n. 1.065.794/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 10/4/2018).

Logo, não identificada uma contradição interna, os embargos não podem ser acolhidos, senão vejamos a jurisprudência do STJ que abaixo colaciono:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão
2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância
a quo
, ou entre ele e outras decisões do STJ".
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte: “
Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
( AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016).

Observa-se da Decisão agravada, que esta analisou devidamente a questão relativa à alegada nulidade na fundamentação da sentença, senão vejamos
in verbis
(fls. ID 7564352 – Pág.02):

“De plano, o Apelo não merece prosperar, pois a sentença se apresentou devidamente fundamentada, examinando as questões constantes dos autos. Assim, não há violação ao art. 93, IX, da Constituição da República.

O Juiz fundamentou sua decisão nas provas dos autos, que consistem basicamente em fotografias do interior da aeronave. (...)

Observa-se que o magistrado mostrou conhecer dos autos e do pleito das partes, pois proferiu decisão com riqueza de detalhes, referente as provas dos autos, e, para não pairar qualquer dúvida, venho retranscrever trecho do decisum atacado: note-se que em folhas 28, 29 e 31 vê-se um revestimento em couro de cor creme (ou bege) sem nenhuma anormalidade. Em fl. 30 e 32, o revestimento em couro já havia sido retirado. Quanto as fotos de fl. 33, 34 e 35, foto cheia, no sentido de destacar os detalhes do item. Ver-se que o Juiz detém sua análise a partir dos fatos consubstanciado no processo.

Assim, tendo em vista que o magistrado resolveu as questões submetidas a julgamento de forma clara e coerente, bem como expôs os motivos e fundamentos que levaram ao convencimento do julgado, cabia ao apelante, diante de sua irresignação, combater especificamente o mérito dos argumentos da decisão recorrida, mas assim não o fez, pois limitou-se a tentativa infrutífera de anulação do decisum pelo argumento de ausência de fundamentação, o que não ocorreu.

Dito isto, esclareço que o
decisum
embargado não padece de qualquer contradição, pois analisou todos os pontos relevantes da demanda, de maneira clara e escorreita, concluindo pela inocorrência da nulidade suscitada.

O embargante ainda alega que haveria
obscuridade
, quanto à forma como este poderia se contrapor ao mérito da decisão, supostamente não fundamentada devidamente, ou seja, mais uma vez retoma a alegação, já superada, de nulidade na fundamentação da sentença.

Mostra-se relevante destacar, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que:
“O magistrado não é obrigado a responder a todas as teses apresentadas pelas partes para fielmente cumprir seu encargo constitucional de prestar a jurisdição, mas, tão somente, decidir fundamentadamente as questões postas sob seu julgamento.”

(EDcl no AgRg nos EREsp 1230609 / PR, Relator Ministro JORGE MUSSI, CE - CORTE ESPECIAL, publicado no DJe em 29/06/2016).

Ademais, a Decisão vergastada não padece de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que o embargante pretende, é a rediscussão de matéria já analisadas, relativa à ausência de nulidade na fundamentação da sentença.

Mesmo que sob a roupagem de obscuridade, a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Entretanto, “
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Ressalta-se ainda, que
“Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames do art. 535, I e II, do CPC, bem como para sanar a ocorrência de erro material,
o que não se verifica na espécie
.”.
( EDcl no RMS 39265 / MA, Relator (a) p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, publicado no DJe em 29/04/2015)

Destarte,
in casu
, verifico que a fundamentação do embargante para a oposição do presente recurso é completamente descabida, visto que o Recorrente alega ter havido contradição e obscuridade no julgamento realizado, quando na verdade não houve.

Os pontos que alega contradição e obscuridade foram devidamente enfrentados na decisão monocrática, ocasião em que foi plenamente debatido todos os aspectos sobre a inexistência de qualquer nulidade na fundamentação da sentença, que ensejasse a sua anulação.

ASSIM,
considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração e
REJEITO
, inclusive para fins de prequestionamento.

Nesse sentido, ressalto teor da decisão impugnada, na parte de interesse (Id. 7564352):

A Controvérsia recursal reside, basicamente, no argumento de que o Juiz sentenciante teria decido a lide sob argumentação genérica, desprovida de fundamentação fática e de direito, por consequente com motivação vaga e generalizada.

De plano, o Apelo não merece prosperar, pois a sentença se apresentou devidamente fundamentada, examinando as questões constantes dos autos. Assim, não há violação ao art. 93, IX, da Constituição da República.

O Juiz fundamentou sua decisão nas provas dos autos, que consistem basicamente em fotografias do interior da aeronave. Segue a transcrição
ipsis litteris
de parte da fundamentação do
decisum atacado
:

Tem-se que o pleito do Autor é improcedente, conforme as fotográficas que este junta aos autos.
Note-se que em folhas 28, 29 e 31 vê-se um revestimento em couro de cor creme (ou bege) sem nenhuma anormalidade. Em fl. 30 e 32, o revestimento em couro já havia sido retirado. Quanto as fotos de fl. 33, 34 e 35, foto cheia, no sentido de destacar os detalhes do item
, vê-se que as supostas anormalidades estéticas não seriam suficientes para anular o negócio jurídico, mas apenas um abatimento proporcional ao preço. Segundo os registros de fotografias, realizadas pelo Requerido, com fotos com maior quantidade de informação visual (foto paisagem), onde aparecem toda a poltrona, não se extrai má qualidade do trabalho. Isto porque, em fotos de fl. 66 a 79 as poltronas estão em ótimo estado, não havendo nada que demonstre que o serviço de qualidade ruim, ou péssimo (adjetivo empregado pelo Autor). Ademais, conforme documento de fl. 105 e 106, o Requerido tem certificação de qualidade homologada pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC. Portanto, a capacidade técnica do Requerido, para o serviço objeto da lide, é reconhecida por Agência Reguladora da União Federal há cerca de 2 (dois) lustros. O Autor comprova o pagamento de metade do valor acordado com o Requerido para a execução do serviço, conforme fl. 24. LACERDA DE ALMEIDA ensina sobre a Prova do Pagamento, em seu clássico: O pagamento pode provar-se por todo o gênero de provas, incumbindo prova-lo a parte que afirma ter sido feito. O devedor ou quem por ele paga tem direito de exigir recibo ou quitação dada em devida forma, e pode, sendo-lhe negado, reter o pagamento até que se lh’o passe. (Obrigações. Francisco de Paula Lacerda de Almeida. 2ª ed. Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais, 1916, p. 312). O Autor, no entanto, não comprova que realmente foi quem pagou o serviço que contratou junto à CONAL. Neste ponto, note-se ainda, que o Autor não junta fotos da qualidade do trabalho realizado pelo CONAL. Dessa forma, a razão da improcedência dos pedidos do Autor, verdadeiramente, são os registros fotográficos, apresentados pelas partes, onde não se extrai um motivo justo, consistente e plausível para a rescisão do contrato. Se houve algo, de menor monta, que comprometesse o acabamento estético de tapeçaria, fl. 34, este, no máximo, daria Direito a um mero abatimento proporcional no preço.

Observa-se que o magistrado mostrou conhecer dos autos e do pleito das partes, pois proferiu decisão com riqueza de detalhes, referente as provas dos autos, e, para não pairar qualquer dúvida, venho retranscrever trecho do decisum atacado:
note-se que em folhas 28, 29 e 31 vê-se um revestimento em couro de cor creme (ou bege) sem nenhuma anormalidade. Em fl. 30 e 32, o revestimento em couro já havia sido retirado. Quanto as fotos de fl. 33, 34 e 35, foto cheia, no sentido de destacar os detalhes do item.
Ver-se que o Juiz detém sua análise a partir dos fatos consubstanciado no processo.

Assim, tendo em vista que o magistrado resolveu as questões submetidas a julgamento de forma clara e coerente, bem como expôs os motivos e fundamentos que levaram ao convencimento do julgado, cabia ao apelante, diante de sua irresignação, combater especificamente o mérito dos argumentos da decisão recorrida, mas assim não o fez, pois limitou-se a tentativa infrutífera de anulação do decisum pelo argumento de ausência de fundamentação, o que não ocorreu.

Esse é o entendimento dessa E. Corte.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ausência de fundamentação. A sentença se apresentou devidamente fundamentada examinando as questões constantes dos autos. Assim, não há violação ao art. 93, IX, da Constituição da República. Preliminar rejeitada. 2. Os danos alegados pelos autores restaram demonstrados nos autos, ônus lhes incumbia, a teor do que preceitua o art. 333, I, do CPC. Assim, estando demonstrado o fato constitutivo do direito dos autores, incumbe ao réu fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, na forma do artigo 333, I e II, do CPC/73, tornando imperiosa a confirmação da sentença de procedência do pedido de condenação aos danos materiais. 3. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-PA - AC: 00314518920088140301 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 03/09/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. Data de Publicação: 11/09/2018).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO - INCLUSÃO DE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. CONCLUSÃO DE CURSO UNIVERSITÁRIO PARA O EXERCICIO DA DOCÊNCIA. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. FUNDAMENTO INCAPAZ DE DENEGAR DIREITO SUBJETIVO DE SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. 1.1 É sabido que o ordenamento jurídico-processual adota a técnica da fundamentação suficiente, ou seja, o juiz não é obrigado a enfrentar todas as alegações deduzidas pelas partes desde que justifique o acolhimento ou rejeição da causa de pedir ou fundamento de defesa. 1.2. No caso em análise, extrai-se que o Juiz de origem apreciou a causa de pedir em conformidade com as disposições legais que entendeu ser aplicáveis ao caso, tendo assegurado em favor da recorrida a incorporação da gratificação vindicada, de modo que a questão não foi decidida conforme requereu o recorrente, uma vez que foi aplicado entendimento diverso. Prefacial rejeitada. (TJ-PA - APL: 00036144720178140003 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 06/05/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 14/05/2019).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO. RECURSO DO RÉU. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO INDEVIDA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 9. Por outro lado, argui o apelante a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. 10. Ressalto que essa alegação foi veiculada pela apelante na parte meritória de seu recurso. Contudo, trata-se de questão preliminar, prejudicial ao exame do mérito, razão pela qual deve ser tratada como tal. 11. Da análise dos autos, concluo que essa nulidade não procede, já que o juízo sentenciante se pronunciou de forma detalhada acerca dos temas suscitados pelas partes, valendo-se de jurisprudência dos tribunais superiores e também de legislação para fundamentar sua decisão. 12. Assim sendo, rejeito a preliminar. (TJ-PA - AC: 00367964220138140301 BELÉM, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 07/08/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/08/2018).

Também não merece prosperar a alegação recursal de erro
in judiciando
no tocante ao trecho da fundamentação da sentença que se pautou na ausência de comprovação de venda da aeronave. Pois muito embora a lide não verse sobre a alienação do referido bem, como argumenta o apelante, a comprovação da suposta alienação torna-se fato relevante para somar no deslinde da controvérsia, pois o requerido afirma que durante a prestação do serviço a aeronave foi vendida a terceiro, e que este não gostou do material utilizado e nem das cores utilizadas pelo requerido, e assim ordenou que o serviço fosse desfeito. Logo, supostamente, quem teria rejeitado o serviço prestado pela requerida seria um terceiro estranho a lide e não a requerente, que por sua vez, ao apresentar réplica, não se manifestou sobre a referida alegação de venda do bem.

Por último, também não merece acolhida a alegação de que não deve prosperar a condenação proferida no pedido de reconvenção, pois, segundo o apelante o que se cogitou na peça reconvinte foi apenas a impossibilidade de cumprimento por parte do apelante, por conta de o apelado não haver cumprido o acordo firmado.

Ora, sem maiores delongas, não prospera tal afirmação, pois em análise a peça petitória de reconvenção resta cristalino o pedido do reconvinte, quando diz que o requerente se encontra inadimplente com o requerido quanto ao valor de R$ 13.500 (treze mil e quinhentos reais), referente ao restante do pagamento avençado entre as partes.

Também não há dúvida, em análise aos autos, que tal pedido se encontra em perfeita harmonia com a ação principal e com o fundamento da defesa, na forma do Art. 343 do CPC/2015.

Até porque, pela própria natureza da reconvenção, natureza jurídica de ação, por prescrever um pedido de tutela, somado a narrativa do Réu ao apontar a inadimplência do autor, no valor de R$ 13.500,00, não resta outra conclusão a não ser o pedido de tutela.

ASSIM,
com fulcro no Art. 133, XI, “d” do Regimento Interno deste Tribunal e pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter hígida a sentença guerreada.

Assim, tendo este relator decidido as questões submetidas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, inexistem vícios suscetíveis de correção por meios do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão da parte.

Desse modo
,
pelos fundamentos acima expostos,
NEGO PROVIMENTO
ao
presente recurso de
Agravo Interno
.

É como voto.

Belém/PA., 26 DE FEVEREIRO DE 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/03/2024